Tribunal: CARF
Processo: 10983.917660/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS.
Uma vez confirmada a ocorrência de parte das omissões e contradições alegadas pelo Embargante, elas devem ser saneadas, gerando efeitos infringentes nas hipóteses de haver alteração do resultado do julgamento consubstanciado no acórdão embargado e sem efeitos infringentes nos demais casos.
OMISSÃO. DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. FRETES. GLOSA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. INOCORRÊNCIA.
Uma vez confirmado que as conclusões da fiscalização, devidamente demonstradas e comprovadas, não foram infirmadas com elementos probatórios hábeis a desconstituí-las, saneia-se a omissão ocorrida no voto condutor do acórdão embargado, sem efeitos infringentes, apenas para deixar registrada a inocorrência da divergência de base de cálculo apontada.
OMISSÃO. GLOSA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. SERVIÇOS DE CONSERTO DE PALLETS E REPALETIZAÇÃO. OCORRÊNCIA.
Uma vez confirmada a omissão alegada, integraliza-se o acórdão embargado, com efeitos infringentes, com o reconhecimento do direito ao desconto de créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas em relação à aquisição dos serviços de conserto de pallets e de repaletização.
CONTRADIÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS NÃO CUMULATIVAS. CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste contradição no acórdão embargado quando a turma julgadora decide que devem ser calculados, com base nos encargos de depreciação, os créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas decorrentes de dispêndios com edificações e benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da empresa, pois é essa regra que se obtém da legislação de regência.
CONTRADIÇÃO. CRÉDITOS SOBRE MATERIAL DE LABORATÓRIO E SANITÁRIO. OCORRÊNCIA.
Uma vez confirmada a contradição alegada entre o que constou da conclusão do voto condutor do acórdão embargado e a decisão da turma julgadora registrada no dispositivo e no corpo do voto, saneia-se tal vício, sem efeitos infringentes, para uniformizar os termos da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.917660/2016-34
ACÓRDÃO
3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRF - BRASIL FOODS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS.
Uma vez confirmada a ocorrência de parte das omissões e contradições
alegadas pelo Embargante, elas devem ser saneadas, gerando efeitos
infringentes nas hipóteses de haver alteração do resultado do julgamento
consubstanciado no acórdão embargado e sem efeitos infringentes nos
demais casos.
OMISSÃO. DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO. FRETES. GLOSA DE
CRÉDITOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVAS.
INOCORRÊNCIA.
Uma vez confirmado que as conclusões da fiscalização, devidamente
demonstradas e comprovadas, não foram infirmadas com elementos
probatórios hábeis a desconstituí-las, saneia-se a omissão ocorrida no voto
condutor do acórdão embargado, sem efeitos infringentes, apenas para
deixar registrada a inocorrência da divergência de base de cálculo
apontada.
OMISSÃO. GLOSA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS NÃO
CUMULATIVAS. SERVIÇOS DE CONSERTO DE PALLETS E REPALETIZAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Uma vez confirmada a omissão alegada, integraliza-se o acórdão
embargado, com efeitos infringentes, com o reconhecimento do direito ao
desconto de créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas em
relação à aquisição dos serviços de conserto de pallets e de repaletização.
CONTRADIÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES PIS/COFINS NÃO
CUMULATIVAS. CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. ENCARGOS
DE DEPRECIAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
2
Inexiste contradição no acórdão embargado quando a turma julgadora
decide que devem ser calculados, com base nos encargos de depreciação,
os créditos das contribuições PIS/Cofins não cumulativas decorrentes de
dispêndios com edificações e benfeitorias em imóveis utilizados nas
atividades da empresa, pois é essa regra que se obtém da legislação de
regência.
CONTRADIÇÃO. CRÉDITOS SOBRE MATERIAL DE LABORATÓRIO E
SANITÁRIO. OCORRÊNCIA.
Uma vez confirmada a contradição alegada entre o que constou da
conclusão do voto condutor do acórdão embargado e a decisão da turma
julgadora registrada no dispositivo e no corpo do voto, saneia-se tal vício,
sem efeitos infringentes, para uniformizar os termos da decisão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos opostos pelo contribuinte nos seguintes termos: (i) com efeitos
infringentes, para suprir a omissão quanto aos serviços de conserto de pallets e repaletização,
reconhecendo-se o direito ao desconto de crédito em sua aquisição, e, (ii) sem efeitos
infringentes, (ii.1) para suprir a omissão em relação à divergência da base de cálculo que refletiu
na glosa dos créditos sobre fretes e (ii.2) para sanear a contradição entre a fundamentação e o
dispositivo do acórdão em relação aos créditos sobre material de laboratório e sanitário.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bárbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Flávia Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o
conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, substituído pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Fl. 2499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
3
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte acima identificado
em face do acórdão no 3201-005.724, de 25/09/2019, em que se decidiu por negar provimento ao
Recurso de Ofício e em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de
créditos da contribuição para o PIS não cumulativa referentes a (i) fretes nos serviços de
transporte de EPI, material de laboratório, material de limpeza, intermediários, movimentação
interna de produtos em elaboração e acabados e bens do ativo imobilizado com direito ao crédito,
(ii) pallets, (iii) operações de movimentação, serviços de carga e descarga/operador Logístico, (iv)
peças e serviços para manutenção de máquinas e equipamentos alocados nas unidades
produtivas, (v) depreciação com base nos custos com manutenção de edificações, (vi) lubrificantes
e graxas, (vii) embalagens, (viii) material de laboratório e sanitário, (ix) EPIs e indumentárias e (x)
instrumentos. no 3201-010.077, de 24/11/2022
O referido acórdão foi ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de
inconformidade.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. COMPROVAÇÃO DA CORRETA
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte, quando intimado para tanto, levar ao conhecimento da
fiscalização todas as características das mercadorias e insumos utilizados na
produção de produtos os quais entenda que sejam sujeitos à alíquota zero devido
à sua classificação na NCM.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
Fl. 2500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
4
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. PALETES.
ESTRADOS. EMBALAGEM. CRITÉRIOS. DIREITO AO CRÉDITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do imposto sobre produtos
industrializados (IPI) e mais restrito do que aquele da legislação do imposto sobre
a renda (IRPJ), abrangendo os bens e serviços que integram o custo de produção.
A respeito de paletes, estrados e semelhantes encontrando-se preenchidos os
requisitos para a tomada do crédito das contribuições sociais especificamente
sobre esses insumos, quais sejam: i) a importância para a preservação dos
produtos, uma vez que são utilizados para embalar seus produtos destinados à
venda, de modo a garantir que cheguem em perfeitas condições ao destino final;
ii) seu integral consumo no processo produtivo, protegendo o produto, sendo
descartados pelo adquirente e não mais retornando para o estabelecimento da
contribuinte; deve ser reconhecido o direito ao crédito.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO
INSUMOS. TRANSPORTE DE CARGA. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerarem créditos das contribuições os bens e serviços aplicados na
atividade de transporte de carga e resíduos, passíveis de serem enquadrados
como custos de produção.
PIS/COFINS. FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA.
Os serviços de movimentação interna de matéria-prima durante o processo
produtivo da agroindústria geram direito ao crédito.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CRÉDITO.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de insumos e
na modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com
serviços de transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de
produtos acabados ou em elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NÃO
SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO. VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a
bens e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à
incidência com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição,
independentemente da destinação dada aos bens ou serviços adquiridos. É
vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a
bens e serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e
posteriormente: a) revendidos; ou b) utilizados como insumo na elaboração de
produtos ou na prestação de serviços que sejam vendidos ou prestados em
operações não sujeitas ao pagamento dessa contribuição.
Fl. 2501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
5
BENS PARA REVENDA. DIREITO AO CRÉDITO.
Os incisos I dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03 admitem créditos
sobre bens adquiridos para revenda, exceto os tributados à alíquota zero.
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. VENDAS COM SUSPENSÃO. OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei
no 10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a
agroindústria com finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é
obrigatória a suspensão de incidência de COFINS quando ocorridas as condições
previstas no art. 4o da IN SRF no 660, de 2006.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
NOMENCLATURA
COMUM
DO
MERCOSUL.
REGRAS
GERAIS.
NOTAS
EXPLICATIVAS.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de Codificação e Classificação de
Mercadorias - NESH estabelecem o alcance e o conteúdo da Nomenclatura
abrangida pelo SH, pelo que devem ser obrigatoriamente observadas para que se
realize a correta classificação de mercadoria.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. REGRAS GERAIS. NOTAS EXPLICATIVAS.
ORDEM DE APLICAÇÃO.
A primeira das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado - RGISH
prevê que se determina a classificação de produtos na NCM de acordo com os
textos das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo, e, quando for o caso,
desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições e Notas, de
acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
CARNE. CLASSIFICAÇÃO.
Em se tratando de carne, a correta classificação fiscal das mercadorias segundo a
NCM não depende apenas da mercadoria ser ou não “in natura”, sendo que toda
a carne temperada, exceto se apenas com sal, deve ser classificada no Capítulo
16.
BOLSA TÉRMICA. CLASSIFICAÇÃO.
A “bolsa térmica” reutilizável que, no conjunto, se destina à estocagem
temporária dos produtos, não consistindo de uma embalagem do tipo
normalmente utilizado com as mercadorias que acondiciona, deve ser classificada
na posição 42.02 que compreende, entre outros, as bolsas, sacos, sacolas e artigos
semelhantes, confeccionadas de folhas de plástico.
MASSA PARA PÃO DE QUEIJO. CLASSIFICAÇÃO.
A massa para “pão de queijo” deve ser classificada na posição 1901.2000.
TORTAS. CLASSIFICAÇÃO.
Fl. 2502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
6
A classificação mais adequada para “torta” é na posição 19.05, conforme item 10
da NESH da posição.
SANDUÍCHES PRONTOS. CLASSIFICAÇÃO.
A classificação mais adequada para “sanduíche pronto” é a 16.02, conforme Regra
3, item X, exemplo 1.
COXINHA DE FRANGO. CLASSIFICAÇÃO.
A classificação mais adequada para “coxinha de frango” é a posição 16.02,
conforme Nota “a” do Capítulo 19, Nota 2 do Capítulo 16 e os textos da posição
16.02 e da subposição 1602.32, considerando a RGI-HI no 6.
Tal decisão veio a ser objeto de embargos inominados opostos por conselheiro da
turma, embargos esses acolhidos no acórdão no 3201-010.077, de 24/11/2022, para (i) retirar do
dispositivo e da conclusão do voto a expressão “em negar provimento ao Recurso de Ofício”, (ii)
retirar do voto todo o tópico que tratava do Recurso de Ofício e (iv) desentranhar o acórdão que
se encontrava às folhas e 2.152 a 2.188, em razão de duplicidade.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs Recurso Especial, ao
qual foi dado seguimento para se rediscutir a decisão quanto a fretes, pallets, embalagens,
ferramentas, peças e serviços de manutenção de máquinas e equipamentos e manutenção de
edificações.
Nos embargos opostos pelo contribuinte, alegou-se a ocorrência de (i) omissão
quanto à divergência de base de cálculo que refletiu na glosa dos créditos sobre fretes, (ii) omissão
quanto à glosa de créditos sobre os serviços de conserto de pallets e repaletização, (iii) omissão
quanto às glosas de créditos sobre produtos adquiridos com créditos presumidos da agroindústria,
(iv) contradição em relação às glosas sobre custos com manutenção de edificações e (v)
contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto aos créditos sobre material
de laboratório e sanitário.
Em despacho de admissibilidade de embargos, o Presidente da turma deu-lhes
seguimento parcial, para que o colegiado apreciasse as matérias alegadas, exceto em relação à
omissão quanto às glosas de créditos sobre produtos adquiridos com créditos presumidos da
agroindústria, cujo vício foi afastado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
contribuinte, em que se alegou a ocorrência de omissões e contradições no acórdão embargado,
vindo o Presidente da turma a lhes dar parcial seguimento, para que o colegiado apreciasse as
Fl. 2503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
7
matérias relativas a: (i) omissão quanto à divergência de base de cálculo que refletiu na glosa dos
créditos sobre fretes, (ii) omissão quanto aos serviços de conserto de pallets e repaletização, (iii)
contradição em relação às glosas sobre custos com manutenção de edificações e (iv) contradição
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão em relação aos créditos sobre material de
laboratório e sanitário.
I. Omissão. Glosa de créditos sobre fretes.
Sobre tal matéria, assim se pronunciou o Embargante:
1.1. DA OMISSÃO QUANTO À DIVERGÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO QUE REFLETIU
NA GLOSA DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE FRETES
O acórdão deu provimento ao recurso da Embargante para “reverter as glosas dos
serviços de frete, ainda que esteja relacionada a toda atividade produtiva da
Recorrente, inclusive à aquisição EPIs, materiais de limpeza e material de
laboratório” (fls. 2039).
Contudo, além dos serviços de frete terem sido glosados por supostamente não
se enquadrarem no conceito de insumos – ponto que foi corretamente apreciado
pelo acórdão, também foram glosados créditos sobre fretes em razão de
supostas divergências apuradas entre as informações das NFs emitidas e os
valores declarados na EFD-Contribuições do período.
Em que pese estas supostas divergências tenham sido esclarecidas pela
Embargante no procedimento de Fiscalização, houve a glosa de créditos de PIS e
COFINS dela decorrentes, razão pela qual, na Impugnação e no Recurso
Voluntário, a Embargante demonstrou a sua improcedência.
Vale destacar que, conforme consta do Recurso Voluntário, as divergências
alegadas pela Fiscalização decorrem do lançamento de algumas informações
relativas aos fretes no bloco M da EFD-Contribuições.
Isso porque, em que pese as informações referentes aos fretes sejam
informadas nos registros A170, C170, D100, C190 e F100 da EFD-Contribuições,
no período objeto da fiscalização, por erros de parametrização, o Sistema da
Embargante não gerava automaticamente estes registros e algumas NFs não
apareciam nos referidos registros.
Em razão de tal fato, a Embargante realizou os respectivos ajustes relativos aos
blocos A e F no bloco M da EFD-Contribuições, fato este que é reconhecido pela
própria Fiscalização no Relatório Fiscal decorrente do procedimento de
fiscalização (quadro abaixo), de modo que, não há que se falar nas divergências
alegadas:
(...)
Contudo, o acórdão embargado foi omisso em relação à improcedência das
glosas dos créditos de PIS e COFINS decorrentes da alegada divergência de base
Fl. 2504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
8
de cálculo nos serviços de frete, analisando tão somente as glosas destes serviços
enquanto insumos. (g.n.)
No Recurso Voluntário, tal matéria encontra-se abordada nos mesmos termos
supra, não tendo havido, contudo, manifestação da turma ordinária do CARF sobre tal questão no
acórdão embargado, razão pela qual se deve sanear tal omissão.
No Relatório Fiscal que embasou a autuação, tal matéria foi enfrentada nos
seguintes termos:
IV.III.3- Das Informações presentes na EFD-Contribuições
Com relação aos créditos presentes na EFD-Contribuições e esclarecimentos
obtidos na resposta à intimação 006/2017, relativos às linhas 1 a 7 das Fichas 06A
e 16A do Dacon, apurados a partir da totalização dos registros A170, C170, C190,
C500 e D100, F100, e correspondentes registos filhos quando foi o caso, obteve-se
o seguinte resultado:
(...)
Verifica-se que o Dacon foi preenchido com base nestas informações, conforme
cópia da totalização das linhas 1 a 7 abaixo.
(...)
Nem todo o gasto, mesmo necessário, é capaz de gerar créditos a descontar do
PIS/Pasep e Cofins. Apenas aqueles autorizados pela legislação é que possibilitam
o creditamento. Com a finalidade de verificar os créditos informados nos Dacon
respectivos, foram utilizadas as informações transmitidas na EFD-Contribuições
(anexada na fl. 191) e as demais informações apresentadas.
Os fretes informados em resposta ao item 15 da intimação Seort/EAC2 no
2016/588 (fls. 95 e seguintes) não contêm indicador que os identifique como
fretes de aquisições, de vendas ou de transferência e isto seria determinante
para classificação na linha 1, 2, 3, ou 7. Assim, a melhor forma de tratar o
assunto é pela totalização dos itens das linhas 1 a 7 e tratamento agrupado,
sendo abatidas do total informado as glosas realizadas. Foram totalizados os
créditos das linhas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 das fichas 6A e 16A do Dacon e analisados
em conjunto.
Esta totalização foi comparada ao somatório das informações presentes na EFD-
Contribuições com Código de Situação Tributária (CST) 56 – Operação com
Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado
Interno e de Exportação. Ressalte-se que nenhum outro CST relativo a créditos
básicos de PIS ou Cofins foi encontrado na EFD-Contribuições. Note-se, ainda,
que a contribuinte incluiu informações sobre aluguel de bens e imóveis na EFD-
Contribuições.
(...)
Fl. 2505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
9
Numa primeira etapa de verificação, as informações recuperadas da EFD-
Contribuições, foram comparadas por amostragem com a base de dados do
SPED Fiscal. Este procedimento permitiu a validação dos arquivos. As
inconsistências foram afastadas conforme descrito anteriormente.
A segunda etapa de verificação consistiu na elaboração de uma “matriz de
glosas”. A fiscalização analisou cada uma das descrições dos itens contidas nas
informações recuperadas da EFD-Contribuições, de forma a determinar, com base
na legislação vigente à época, quais itens geravam direito a crédito.
A terceira etapa consistiu na aplicação da “matriz de glosas” a todos os itens de
notas fiscais que constavam nas informações recuperadas da EFD-Contribuições.
Com este procedimento, pode-se identificar os créditos a que a contribuinte
fazia jus em cada nota fiscal informada através da EFD-Contribuições.
A quarta etapa é a de glosa propriamente dita. Os procedimentos de glosa foram
adotados na seguinte sequência: foram somados os itens presentes nos arquivos
transmitidos na EFD-Contribuições; foram separadas as informações de
importações (fichas 6B e 16B) das informações relativas a aquisições no mercado
interno (fichas 6A e 16A); as linhas 1 a 7 do DACON foram somadas e
consideradas em conjunto; em seguida, foi aplicada a “matriz de glosas” para
excluir os itens que não dão direito a crédito; subtraindo-se o segundo do
primeiro, chega-se ao valor reconhecido; a diferença positiva entre o valor
declarado no Dacon e o valor reconhecido é o valor glosado. Caso a diferença seja
igual a zero ou negativa, não há glosa. As demais linhas foram tratadas em
separado, em alguns casos tendo sido fornecidos arquivos adicionais. Estas
situações serão tratadas adiante.
(...)
Ao final dos procedimentos resumidamente descritos, apenas as notas fiscais que
de fato não se enquadravam nas hipóteses de creditamento permitido é que
foram glosadas. Todas as informações relativas às glosas estão disponíveis nas
planilhas localizadas no arquivo não-paginável inserido através do Termo de
Anexação de Arquivo Não-Paginável - GLOSAS 04 trim 2012 de folha 731, arquivo
GLOSAS 04-2012.xlsx, na planilha correspondente, onde constam, item por item,
nota por nota, todas as glosas efetuadas com o motivo individualizado, salvo em
relação às glosas de itens informados de forma consolidada nos registros C191 e
C195, onde consta o número da linha na EFD-Contribuições onde foi informado o
crédito glosado.
Passamos, agora a relatar, sinteticamente, para cada ficha e conjunto de linhas, as
glosas efetuadas. Todas as demais linhas das fichas 6A e 16A ou 6B e 16B que não
estão tratadas nos subitens seguintes foram consideradas compatíveis com as
informações contábeis e fiscais fornecidas, não sofrendo qualquer glosa.
IV.III.4- Do Crédito Informado em Dacon
IV.III.4.1 Fretes
Fl. 2506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
10
Foram solicitadas através dos itens 14 e 15 da Intimação Seort/EAC2 no 2016/588
informações sobre contabilização dos fretes e “arquivos auxiliares relativos ao
movimento dos fretes que permitam identificar como foram contabilizados cada
um dos documentos relativos a fretes dos quais o contribuinte aproveitou
créditos de PIS/Pasep e Cofins de modo que seja possível identificar cada
documento nos lançamentos contábeis do Livro Diário”.
(...)
Constam dos registros da EFD-Contribuições os seguintes registros totalizados,
relativos a fretes ou contendo na descrição do código de produto/serviço a
palavra “FRETE”:
(...)
Ainda, constam ajustes relativos ao bloco A e ao bloco F que seriam relativos a
fretes e outras aquisições, conforme planilhas presentes nos arquivos 10-Ajustes
– Bloco M – (out, nov e dez) 2012.xlsx – apresentados (fl. 185) em resposta ao
item 23 da Intimação SEORT/EAC2 2016/588. Verificou-se que não há
duplicidade entre as informações prestadas nos ajustes e naquelas constantes
dos blocos A ou F. No mês de outubro, diferentemente dos demais, foi apurado
valor a estornar. Assim, foram filtradas as informações relativas a frete dos ajustes
(linhas 22, 23, 27 e 28, adiante tratadas em conjunto com o crédito presumido -
atividades agroindustriais). Nas planilhas relativas a ajustes, constam as seguintes
informações relativas a fretes:
(...)
Os valores da coluna Total Base de Cálculo serão acrescidos à base de cálculo dos
fretes em análise. Por outro lado, os valores relativos a PIS/Pasep (R$ -7.427,00
para outubro, R$ 152.516,11 para novembro e R$ 222.929,64 para dezembro) e
Cofins (R$ -34.210,03 para outubro, R$ 702.487,61 para novembro e R$
1.026.822,35 para dezembro) destes fretes serão excluídos dos valores dos
ajustes, tratados adiante, a fim de que não sejam considerados duplamente na
análise do crédito (os valores negativos serão incluídos).
Conforme item 14 da Intimação SEORT/EAC2 2016/588, a contribuinte foi
intimada a “explicar em que contas e como são contabilizados os fretes e
controlados os créditos de Pis/Pasep e Cofins relativos a fretes, esclarecendo as
hipóteses de creditamento.” Em especial, foram solicitados esclarecimentos
quanto aos tipos de frete ali citados:
(...)
Em resposta, na folha 120, informou que “contabiliza os serviços de fretes em
contas contábeis de acordo com o tipo de frete contratado, conforme planilhas
apresentadas em arquivos magnéticos por Trimestre, coluna ‘Tipo de Frete’:
(...)
Fl. 2507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
11
No item 15, acima transcrito, houve a intimação para apresentação arquivos
auxiliares com informações que permitissem a identificação dos lançamentos
relativos aos fretes cujos créditos de Pis/Pasep e Cofins foram aproveitados no
livro Diário.
Nos arquivos apresentados em resposta (fl. 190) foram informadas as colunas
DOCNUM e DocCtb, acompanhados da Conta Contábil, Descrição Conta Contábil,
Tipo do Frete e Descrição Tipo Frete, onde a contribuinte pretendeu esclarecer a
questão do item 14.
Analisando o conteúdo destas colunas, verificou-se que a coluna DocCtb contém
códigos que puderam ser, em parte dos casos, localizados no livro Diário,
extraído dos arquivos transmitidos ao SPED. As colunas Conta Contábil e
Descrição Conta Contábil, em parte dos casos não mantinham nenhuma relação,
com a descrição sendo diferente do constante no plano de contas.
Foram localizadas as contas cujos códigos foram informados e a análise ocorreu
com estas informações. As colunas Tipo do Frete e Descrição Tipo Frete, que
deveriam permitir identificar para que foi utilizado aquele frete, em parte dos
casos não apresentaram nenhuma informação. Foi realizado razoável esforço
para não ser adotada a solução trivial de informação incorreta ser
sumariamente glosada. Tal solução conduziria a uma correção da informação no
curso contencioso e apenas geraria mais trabalho futuro. Foram pesquisadas
informações que permitissem concluir a possibilidade de crédito e apenas
aquelas onde não foi possível encontrar é que foram glosadas.
Foi constatado que diversas linhas foram informadas com um conteúdo na
coluna DocCtb que não foi encontrado na contabilidade, embora as demais
informações fossem coerentes com as informações transmitidas ao SPED
Contribuições. Estes casos (não encontrados na Contabilidade) estão listados na
última linha antes do total do quadro abaixo. Todas as glosas estão listadas
levando-se em conta a conta contábil informada no arquivo, com a descrição da
conta efetivamente encontrada no plano de contas.
Desta forma, nos casos citados, não foi possível a identificação de para que foi
utilizado o frete em tela. Ressalte-se que a obrigação de comprovar a existência
do crédito pleiteado é da contribuinte. Também é fato que não são todos os
fretes que permitem o creditamento de PIS/Pasep e Cofins, sendo, portanto,
necessária a informação sobre para que foi realizado o frete em tela.
Conforme constava do item 15 da citada Intimação, “DEVE SER APRESENTADO UM
ARQUIVO CONTENDO TODOS OS FRETES CUJO CRÉDITO FOI APROVEITADO PARA
CADA MÊS (inclusive os de venda)”. Cristalino está que todos os fretes, inclusive
os de venda, deveriam constar destes arquivos auxiliares e deveria ser possível
identificar em que conta foram contabilizados os fretes com crédito de
PIS/Pasep e Cofins.
Fl. 2508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
12
A totalização dos arquivos apresentados obteve valores menores do que os
obtidos no quadro acima, da totalização de fretes na EFD.
Além disto, foram encontrados itens sem qualquer informação de
contabilização, glosados porque não foi comprovado o direito ao creditamento;
Na EFD-Contribuições, não foram informadas as contas contábeis no campo 09-
COD_CTA dos registros D101-COMPLEMENTO DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE
(Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) – PIS/PASEP e D105-COMPLEMENTO
DO DOCUMENTO DE TRANSPORTE (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) –
COFINS na enorme maioria dos casos. Este campo deveria conter o Código da
conta analítica contábil debitada/creditada, conforme estabelecido no Anexo
Único do ADE COFIS no 20, de 14 de março de 2012 e modificações posteriores.
Assim, foram totalizados os arquivos apresentados em resposta ao item 15 da
citada intimação (fl. 190). Destes valores foram excluídos os valores
contabilizados em contas que denotam não se tratar de insumos, conforme
tabela abaixo, como fretes entre as unidades da empresa (fretes de distribuição),
fretes de tratamento de resíduos, fretes de bens de uso permanente, fretes de
refeições, fretes contabilizados em custo de sinistros e diversos outros. A
diferença entre o total dos arquivos auxiliares fornecidos e os itens glosados é o
valor recalculado, admitido como gerador de crédito de PIS/Pasep e Cofins.
A diferença entre as informações presentes na EFD-Contribuições relativa a
fretes, inclusive ajustes, e o valor recalculado é o valor glosado, presente na
linha 5 da tabela abaixo. Todos os itens não admitidos como geradores de crédito
de Pis/Pasep e Cofins estão listados no arquivo Excel anexado através do Termo
de Anexação de Arquivo Não-Paginável - GLOSAS 04 trim 2012 de folha 731,
arquivo GLOSAS 04-2012.xlsx, na planilha correspondente, (Glosa Fretes Out,
Glosa Fretes Nov ou Glosa Fretes Dez). Na tabela abaixo estão totalizados os itens
não admitidos de cada conta contábil.
(...)
O valor glosado da base de cálculo dos fretes será incluído na tabela do item
IV.III.4.2, que trata dos demais assuntos das linhas 1 a 7 e recalcula os valores
admitidos. (destaques nossos)
Verifica-se dos excertos supra que a fiscalização procedeu a uma análise minuciosa
de toda a documentação apresentada pelo ora Embargante, abarcando a EFD-Contribuições, o
Sped Fiscal, o livro Diário, o Dacon, as notas fiscais, arquivos auxiliares, os esclarecimentos
prestados pelo contribuinte etc., tendo glosado os créditos que considerou não enquadráveis no
conceito de insumos e outros não comprovados, não devidamente identificados ou não
condizentes com a contabilidade.
Nota-se empenho do agente fiscal em realizar um trabalho amplo e terminativo,
conforme se extrai do seguinte trecho do referido relatório: “Foi realizado razoável esforço para
não ser adotada a solução trivial de informação incorreta ser sumariamente glosada”, pois tal
Fl. 2509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
13
“solução conduziria a uma correção da informação no curso contencioso e apenas geraria mais
trabalho futuro”, razão pela qual “[foram] pesquisadas informações que permitissem concluir a
possibilidade de crédito e apenas aquelas onde não foi possível encontrar é que foram glosadas.”
Registrem-se, ainda, as seguintes considerações dadas pela fiscalização: “a
contribuinte foi intimada a “explicar em que contas e como são contabilizados os fretes e
controlados os créditos de Pis/Pasep e Cofins relativos a [eles], esclarecendo as hipóteses de
creditamento”, vindo ela a responder que “contabiliza os serviços de fretes em contas contábeis
de acordo com o tipo de frete contratado, conforme planilhas apresentadas em arquivos
magnéticos por Trimestre, coluna ‘Tipo de Frete’”.
Diante da resposta do contribuinte, a fiscalização o reintimou para apresentar
“arquivos auxiliares com informações que permitissem a identificação dos lançamentos relativos
aos fretes cujos créditos de Pis/Pasep e Cofins foram aproveitados no livro Diário”, sendo, então,
analisadas as informações prestadas, rejeitando-se parte dos dados repassados por não terem
sido “localizados no livro Diário” ou por não manter “nenhuma relação, com a descrição sendo
diferente do constante no plano de contas.”
Assim, as glosas de créditos se referiram a casos em que “não foi possível a
identificação de para que foi utilizado o frete”.
No Recurso Voluntário, o Embargante não trouxe elementos comprobatórios que
pudessem infirmar as conclusões da fiscalização, razão pela qual se supre a omissão apontada,
mas sem efeitos infringentes.
II. Omissão. Serviços de conserto de pallets e repaletização.
Sobre tal matéria, assim se pronunciou o Embargante:
1.2. DA OMISSÃO QUANTO À GLOSA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS SOBRE OS
SERVIÇOS DE CONSERTO DE PALLETS E REPALETIZAÇÃO
O acórdão embargado deu provimento ao recurso voluntário apresentado pela
Embargante para afastar a glosa dos créditos de PIS e COFINS sobre a aquisição de
pallets, utilizados pela Embargante na organização de sua produção e no
transporte dos produtos.
Contudo, também foram glosados de forma equivocada pela Fiscalização os
créditos de PIS e COFINS sobre os serviços de conserto de pallets e
repaletização, não tendo o acórdão se manifestado acerca do creditamento
decorrente destes serviços.
A Embargante demonstrou de forma clara e precisa em seu Recurso Voluntário
que as glosas sobre os serviços de conserto de pallets e repaletização são
improcedentes, uma vez que tais serviços essencialmente vinculados à sua
atividade produtiva.
Fl. 2510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
14
Logo, deve ser suprida a omissão apontada para o fim de reverter as glosas de
créditos de PIS e COFINS sobre os serviços de conserto de pallets e repaletização.
(g.n.)
No Recurso Voluntário, tal matéria encontra-se abordada nos mesmos termos
supra, não tendo havido, contudo, manifestação da turma ordinária do CARF sobre tal questão no
acórdão embargado, razão pela qual se deve sanear tal omissão.
No Relatório Fiscal que embasou a autuação, tal matéria foi enfrentada de forma
sucinta nos seguintes termos:
Foram glosadas partes e peças relacionadas aos sistemas de geradores Stemac,
porque se relacionam com a produção de energia elétrica e não com os produtos
fabricados. Foram glosados serviços que não tem relação direta com a produção,
não fazendo parte da produção em si, tais como eventos, serviço de instalação de
tomadas, serviço de instalação de luminárias, serviço de instalação de
equipamentos, serviço de caminhão munk, serviço de avaliação, serviço de mão-
de-obra não especificada, serviço de fabricação de peças, serviço de reforma de
pallets; serviço de carga e descarga, serviço de repaletização, serviço de
movimentação cross-docking, que não se confundem com fretes na operação de
venda e são realizados sobre os produtos acabados, não sendo, portanto,
considerados insumos na acepção da IN SRF 404/2004. Estas glosas estão
marcadas como NI (Não é Insumo) nas planilhas anexas.
Se no acórdão embargado se reconheceu o direito ao desconto de crédito na
aquisição de pallets, considerando-se “a importância deles para a preservação dos produtos, uma
vez que são utilizados para movimentar cargas de pequenas dimensões” e “o fato de tais pallets
serem muitas vezes descartados, não mais retornando para o estabelecimento da Recorrente”, da
mesma forma, com base nos mesmos fundamentos, deve-se reconhecer o mesmo direito em
relação ao conserto e à repaletização.
Assim, saneia-se a omissão, neste item, com efeitos infringentes.
III. Contradição. Manutenção de edificações.
Sobre tal matéria, assim se pronunciou o Embargante:
2.1. DA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS GLOSAS SOBRE CUSTOS COM
MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES
O acordão embargado determinou a reversão das glosas sobre os custos com
manutenção de edificações, afirmando que estes “deverão ser apropriados de
acordo com a respectiva taxa de depreciação”. Contudo, data venia, o acórdão
apresenta contradição.
Isso porque, ao analisar as glosas sobre os custos com a manutenção de
edificações, o acórdão embargado (i) partiu da premissa de que são essenciais às
atividades produtivas da Embargante, ou seja, são verdadeiros insumos para a
atividade por ela realizada; e, ao mesmo tempo, (ii) afirmou que os créditos
Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
15
devem ser apropriados de acordo com a respectiva taxa de depreciação, como
se fossem bens do ativo imobilizado.
É importante esclarecer que os itens sobre os quais a Embargante apropriou os
créditos de PIS e COFINS foram reconhecidos em resultado por não cumprirem
com os requisitos para o reconhecimento no ativo imobilizado, a exemplo de
possuir vida útil inferior a um ano.
Por não terem sido reconhecidos no ativo imobilizado, estes gastos não
possuem taxa de depreciação. Logo, a aquisição dos bens destinados à
manutenção de edificações se caracteriza como um custo para a atividade
desenvolvida pela Embargante e, sendo essencial à sua manutenção – como bem
reconheceu o acórdão embargado – dá direito à apuração de créditos de PIS e
COFINS.
A contradição apontada deve ser sanada, para que seja revertida a integralidade
das glosas dos créditos sobre os custos com manutenção de edificações, sem
qualquer restrição, vez que não são bens do ativo imobilizado, mas sim, insumos
da atividade da Embargante. (g.n.)
No Recurso Voluntário, tal matéria encontra-se abordada nos seguintes termos:
IV.1.e – Custos com Manutenção de Edificações
O v. acórdão recorrido manteve a glosa de créditos decorrentes dos custos com
a manutenção predial de edificações que receberam benfeitorias e que estão
vinculados às atividades da empresa, por entender que “(...) não consistem de
insumo e que não existe previsão legal para a tomada de crédito”.
Ocorre que, para a regular consecução das suas atividades produtivas, é
necessário que a estrutura dos prédios utilizados no processo produtivo da
Recorrente esteja em condições de produzir as mercadorias por ela
comercializadas, em conformidade com as exigências legais para tanto (como, por
exemplo, exigidas pela vigilância sanitária).
Abaixo seguem alguns exemplos das glosas efetuadas:
(...)
É natural que, com o passar dos anos, a estrutura edificada pela empresa ou
terceiros sofra desgastes estruturais, cujo reparo merece ser realizado. Esses são
os custos nos quais incorreu a Recorrente e que, não obstante tal fato, o v.
acórdão recorrido manteve a glosa dos créditos de PIS e COFINS.
Importa mencionar que a empresa Sadia S.A., incorporada pela ora Recorrente,
formulou Consulta perante a RFB, a fim de afastar qualquer dúvida sobre o direito
ao crédito de PIS/Pasep e COFINS sobre os custos incorridos com a manutenção
predial, cuja resposta assegurou que “integram o custo das edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros utilizados nas atividades da
empresa, todos os custos diretos e indiretos relacionados com a construção”,
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
16
sendo que nesta hipótese o contribuinte tem o direito à apuração de créditos das
contribuições (Doc. 06 da Manifestação de Inconformidade).
E nem se diga, como se pretendeu no v. acórdão recorrido, que a solução de
consulta acima não se aplicaria ao presente caso, pois trata de “custos diretos e
indiretos relacionados com a construção”.
Ora, ainda que a solução fale em construção, fato é que, tanto no caso de
construção, quanto no caso de manutenção, as despesas são relacionadas à
edificações e benfeitorias.
Tanto é assim que a E.CSRF já reconheceu a possibilidade de apurar crédito dos
custos com manutenção predial. Veja-se:
(...)
Ora, ainda que a solução fale em construção, fato é que, tanto no caso de
construção, quanto no caso de manutenção, as despesas são relacionadas à
edificações e benfeitorias.
Tanto é assim que a E. CSRF já reconheceu a possibilidade de apurar crédito dos
custos com manutenção predial. (g.n.)
No acórdão embargado, a decisão se deu nos seguintes termos:
IV.1.e – Custos com Manutenção de Edificações
O v. acórdão recorrido manteve a glosa de créditos decorrentes dos
custos com a manutenção predial de edificações que receberam
benfeitorias e que estão vinculados às atividades da empresa, por
entender que “(...) não consistem de insumo e que não existe previsão
legal para a tomada de crédito” (e-fl. 1919)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a custos com manutenção
de edificações.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista: i) a importância deles para a preservação do parque industrial;
ii) o fato de tais custos serem obrigatórios para o bom funcionamento da
agroindústria.
Existe jurisprudência do CARF nesse sentido.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS
NA
PRODUÇÃO.
BENFEITORIAS
E
EDIFICAÇÕES.
DEPRECIAÇÃO. AMORTIZAÇÃO. DIREITO A CRÉDITO.
Em relação aos bens do ativo imobilizado (máquinas, equipamentos,
edificações e benfeitorias), com expectativa de utilização no processo
produtivo por mais de um ano, os créditos serão calculados com base
no valor do encargo de depreciação ou amortização incorrido no
período, observados os demais requisitos exigidos pela lei. CARF,
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
17
Acórdão no 3803-003.208 do Processo 10925.000464/2009-94, Data
17/07/2012
(...) d) Manutenção Predial, Serviço de Pintura e de Construção Civil: A
diligência revela que a manutenção predial e os serviços de pintura e
construção civil foram realizados nos estabelecimentos industriais,
conforme demonstrado através das cópias dos documentos fiscais e
razão contábil. O Fisco apurou que os serviços de pintura foram
realizados no acesso a indústria e lateral do prédio bloco
administrativo. II – pintura circulação de acesso aos vestiários
parede/platib, pintura na sala de manutenção de baterias, pintura em
calhas, teto, tirantes, suporte de expedição, pintura no setor mec
preparação e piso da oficina, pintura no setor abt, serviço de
manutenção civil no setor abt e serviço de manutenção civil piso setor
Produtivo. Neste caso, apenas os custos com a manutenção predial do
setor fabril e os serviços de pintura deste mesmo setor tem o direito
de fazer parte do cálculo do crédito da exação. (...)”. Acórdão no 3402-
002.312, Data 29/01/2014
Assim, os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais,
relevantes e imprescindíveis a produção/fabricação da agroindústria.
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com manutenção de
edificações, que deverão ser apropriados de acordo com a respectiva taxa de
depreciação (aplicados na atividade da empresa). (g.n.)
Nota-se do excerto supra que, inobstante a turma julgadora ter considerado como
essenciais os gastos com manutenção de edificações, em nenhum momento foi dito que se tratava
de insumos, como quer fazer crer o Embargante. A utilização do adjetivo “essenciais” se deu no
contexto de seu sentido genérico, qual seja, “imprescindíveis”, o que não o junge, necessária e
especificamente, ao mesmo desiderato dado a ele pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao
delimitar o conceito de insumos para fins de creditamento das contribuições não cumulativas com
base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Enquanto em relação aos gastos com manutenção de máquinas e equipamentos
utilizados no processo produtivo, há jurisprudência assentada quanto ao direito ao desconto de
créditos básicos na hipótese de tais gastos não acarretarem aumento de vida útil superior a um
ano aos bens em que aplicados, em relação aos dispêndios com edificações, isso não ocorre, pois
o inciso VII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, combinado com o § 1o, III, do
mesmo artigo, prevê o desconto de créditos em relação às benfeitorias realizadas em edificações
com base nos encargos de depreciação, independentemente da extensão do aumento de vida útil
dos bens em que aplicadas.
Nesse sentido, afasta-se a alegação de contradição apontada pelo Embargante.
IV. Contradição. Créditos sobre material de laboratório e sanitário.
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
18
Sobre tal matéria, assim se pronunciou o Embargante:
2.2. DA CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO
ACÓRDÃO – CRÉDITOS SOBRE MATERIAIS DE LABORATÓRIO E SANITÁRIOS
Em relação aos créditos apropriados sobre os materiais de laboratório e
sanitários, o acórdão embargado concluiu pela sua improcedência, determinando
a sua reversão.
Contudo, data vênia, verifica-se contradição entre os fundamentos trazidos no
voto condutor e a parte dispositiva do acórdão, uma vez que nesta consta que a
reversão das glosas seria tão somente para materiais de laboratório:
(...)
Assim, deve ser sanada a contradição apontada, fazendo constar na parte
dispositiva do acórdão que devem ser revertidas as glosas sobre os serviços de
materiais de laboratório e sanitários, tal como constou do voto condutor. (g.n.)
No acórdão embargado, foi a seguinte a decisão tomada:
IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório e Sanitários
O processo industrial da Recorrente, por envolver alimentos de origem animal,
está submetido aos mais diversos controles de qualidade que visam garantir não
só a qualidade das matérias-primas e insumos utilizados na atividade industrial,
mas também a qualidade do produto final objeto de venda. (e-fl. 1928)
Sob essa categoria foram glosados valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitários.
Neste caso, os requisitos para a tomada do crédito do PIS/COFINS são atendidos
tendo em vista: i) a importância deles para a preservação do parque industrial;
ii) o fato de tais custos serem obrigatórios para o bom funcionamento da
agroindústria.
Existe jurisprudência do CARF nesse sentido.
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DIREITO
AO
CREDITAMENTO.
Dá direito a crédito na operação de açúcar e álcool a aquisição dos
seguintes bens e serviços: águas residuais, balança de cana, captação de
água, laboratório industrial/microbiológico, laboratório de cotesia,
laboratório de metharizium, laboratório de teor sacarose, limpeza
operativa, "rouguing" e tratamento de água, serviços de coleta de barro,
fuligem, torta de filtro, corretivo de solo, espalhantes adesivos,
fertilizantes, herbicidas, inseticidas e irrigação, materiais de laboratório
e vidraria de laboratório, produtos químicos como sulfatos, ácidos,
benzina, reagentes, soluções, resinas, enzimas, biocida, fungicida,
desingripantes, pastilhas, colas, anticorrosivos, limpadores contatos,
revelador, acelerador, solventes, agentes coagulantes e clarificante.
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
19
CARF, Acórdão no 3402-004.076 do Processo 10880.730171/2012-02,
Data 27/04/2017.
COFINS. CRÉDITO. INSUMOS. Afinando-se ao conceito de insumos
exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o Teste de
Subtração, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições
sobre (i) calços para alinhamento de equipamentos rotativos; (ii)
Equipamento de proteção individual e óculos; (iii) insumos utilizados em
análises químicas em laboratório; (iv) serviços com movimentação de
materiais. Considerando ainda o Teste de Subtração, não cabe a
constituição de crédito das contribuições para o item gastos com
combustível empregado no transporte de pessoal, vez que não há nos
autos a vinculação desse transporte ao processo produtivo do sujeito
passivo.
CARF,
Acórdão
no
9303-007.864
do
Processo
12585.720420/2011-22, Data 22/01/2019.
Assim, os gastos listados nos autos nessa categoria me parecem essenciais,
relevantes e imprescindíveis a produção/fabricação da agroindústria.
Voto por reverter as glosas dos valores referentes a custos com materiais de
laboratório e sanitário (higienização da unidade produtiva). (g.n.)
No dispositivo do voto condutor do acórdão embargado, constou o seguinte:
IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório e Sanitário - Reverter a glosa,
apenas para materiais de laboratório.
No dispositivo do acórdão, por seu turno, a decisão encontra-se redigida da
seguinte forma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa sobre: a) despesas com fretes (apenas das
despesas de frete nos serviços de transporte de EPI, material de laboratório,
material de limpeza de unidade produtiva, intermediários e movimentação
interna de produtos em elaboração e acabados e na aquisição de ativo
imobilizado com direito ao crédito); b) aquisição de Pallets; c) os custos com
Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga, Operador Logístico;
d) os custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e Equipamentos
(em relação a peças e serviços de bens alocados nas unidades produtivas); e) os
custos com Manutenção de Edificações, que deverão ser apropriados de acordo
com a respectiva taxa de depreciação (aplicados na atividade da empresa); f) os
custos com Lubrificantes e Graxas; g) os custos com embalagens, h) os custos com
Materiais de Laboratório e Sanitário (higienização da unidade produtiva); i) os
custos com EPIs e Indumentárias, e, finalmente, j) os custos com instrumentos.
É patente a contradição apontada, razão pela qual, acolhe-se essa parte dos
embargos, sem efeitos infringentes, apenas para ajustar a conclusão do voto condutor do acórdão
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.638 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10983.917660/2016-34
20
embargado para o que restou decidido pela turma, decisão essa consignada tanto no corpo do
voto do relator quanto no dispositivo do acórdão.
Nesse sentido, altera-se o registro contante da conclusão do voto de “IV.1.h –
Custos com Materiais de Laboratório e Sanitário - Reverter a glosa, apenas para materiais de
laboratório” para “IV.1.h – Custos com Materiais de Laboratório e Sanitário - Reverter a glosa”.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por acatar parcialmente os embargos opostos pelo
contribuinte nos seguintes termos: (i) com efeitos infringentes, para suprir a omissão quanto aos
serviços de conserto de pallets e repaletização, reconhecendo-se o direito ao desconto de crédito
em sua aquisição, e, (ii) sem efeitos infringentes, para suprir a omissão em relação à divergência
da base de cálculo que refletiu na glosa dos créditos sobre fretes e para sanear a contradição
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão em relação aos créditos sobre material de
laboratório e sanitário.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 2517
DF CARF MF
Original